Tribunal: STF
Processo: ARE 1267675
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA AO FUNDAMENTO DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – APELANTE QUE EM UNIÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS COM OUTROS INDIVÍDUOS NÃO IDENTIFICADOS, SUBTRAIU PARA SI, MEDIANTE EMPREGO ARMA DE FOGO, O VEÍCULO JAC T6 JETFLEX, PLACA LSC-2349, COR BRANCA, ALÉM DE OUTROS PERTENCES E VALORES EM DINHEIRO DA VÍTIMA - MATERIALIDADE COMPROVADA - AUTORIA INDUVIDOSA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTROU ROBUSTO PARA EMBASAR UM JUÍZO DE CENSURA – A PALAVRA DAS VÍTIMAS, NOS CRIMES PATRIMONIAIS, SE REVESTE DE ESPECIAL VALOR PROBANTE, ATÉ PORQUE NÃO LHE INTERESSARIAM ACUSAR ALGUÉM QUE NUNCA VIU PELA PRÁTICA DELITIVA - PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO AGENTE CRIMINOSO NA EMPREITADA CRIMINOSA - SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL EM QUE O JUIZ NÃO FICA ADSTRITO SOMENTE A UMA DAS PROVAS APRESENTADAS - AMPLA LIBERDADE PARA VALORÁ-LAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO E/OU PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA CARACTERIZAR A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA RESPECTIVA – PRECEDENTES JUDICIAIS – PREQUESTIONAMENTO ALMEJADO QUE NÃO SE CONHECE - PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL PARA CONDENAR O APELADO PELA PRÁTICA DO 157, §2º , I E II DO CÓDIGO PENAL À PENA DE 05 (CINCO) ANOS, 07 MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO, E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 12 (DOZE) ANOS PARA CUMPRIMENTO, APÓS O ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS” (fls. 107-108, e-doc. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 3-6, e-doc. 5).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVII e LVII do art. 5º, o § 1º do art. 127 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.
    Assinala inexistir “qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que o recorrente foi o autor do roubo” (fl. 23, e-doc. 6).
    Salienta que, “à luz do princípio da presunção de inocência, cabe ao órgão acusador demonstrar, de maneira livre de dúvidas, a prática da conduta delituosa pelo réu, não sendo admissível um decreto condenatório lastreado na mera probabilidade da ocorrência da autoria” (fl. 27, e-doc. 6).
    Assevera que “o ministério público de segunda instância opinou pelo não provimento do apelo recursal do ministério público de piso, logo esvaziou a denúncia, não poderia a segunda câmara criminal do TJRJ dar provimento ao recurso ministerial de piso, pois fere o princípio da unicidade” (fl. 2, e-doc. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar formal de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 12-16, e-doc. 9).
    No agravo, o agravante sustenta que “o recurso extraordinário visa questionar a condenação pelo art. 157, § 22, I e II do código penal que AFRONTA DE FORMA DIRETA A CRFB, pois em divergência da jurisprudência e entendimento do STF quanto à dispositivos e princípios Constitucionais, notadamente, ao art. 5º, inciso LVII, ‘princípio do in dublo pro reo’ , ao art. 127, § 1º ‘princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade etc., art. 129, inciso I (princípio acusatório)” (sic, fl. 19, e-doc. 10).
    Ressalta que a contrariedade “ao artigo 5º, inciso LVII, art. 127 e art. 129 da Constituição Federal é direta e não incide no óbice do verbete sumular 279/STF” (fl. 24, e-doc. 10).
    Pontua que, “no que toca à ofensa ao postulado constitucional do ‘in dubio pro reu’, também não procede à alegada necessidade de incursão no arcabouço probatório, pois é possível observar que todas as circunstâncias que evidenciam que o agravante foi tratado como culpado, não observado a declaração da vítima que inocentou o agravante, logo estão devidamente assentadas na base empírica dos acórdão recorrido” (sic, fl. 25, e-doc. 10).
    Argumenta que “deveria ser confirmada a absolvição de piso, conforme requerido pelo MP de segunda Instância, pois a vítima inocentou o agravante quando disse que o mesmo não tinha as mesmas características, nem cor de pele igual dos roubadores, dessa forma o acórdão guerreado afrontou o art. 5º, inciso LVII, da CRFB” (fls. 6-7, e-doc. 11).
    Pede o “provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 9, e-doc. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem assentou:
    “Em que pese, os argumentos expendidos pelo julgador monocrático, não me afigura possível acolher a tese de que o réu não concorreu para a infração penal.
    Materialidade comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05/06, Registro de Ocorrência de fls. 11/13, Auto de Apreensão de fl. 14, Auto de Reconhecimento de Pessoa de fls. 23/24, além da prova oral coligida durante a instrução criminal.
    A autoria restou sobejamente demonstrada conforme se vê nos relatos das vítimas, em juízo, sob o crivo do contraditório:
    ‘...que foi abordada por três elementos armados. Disse que sua genitora foi quem melhor visualizou os roubadores, tendo reconhecido a pessoa que foi apresentada hoje. Relatou que levaram a bolsa da depoente com carteira e dinheiro, aproximadamente R$ 4.000,00, além do carro. Afirmou que, no dia seguinte, conseguiu recuperar sua bolsa, carteira e quase todos os documentos, menos o dinheiro, tendo um prejuízo de quase R$ 6.000,00. Disse que recuperou também seu veículo subtraído. Narrou que estava com quase 8 meses de gravidez na data dos fatos, sem visível sua gravidez. Relatou que, na Delegacia, estavam quatro pessoas detidas, tendo a genitora da depoente apontado para um deles. Afirmou que sua filha também apontou para um dos elementos, mas depois ficou na dúvida. Disse que, pela fotografia, reconheceu a pessoa que lhe apontou a arma de fogo. Afirmou que, na delegacia, sua mãe foi quem reconheceu um dos roubadores e não a depoente.’ (Vítima, Cristiane Louvem Carvalho)
    ‘... que estava andando pela rua em que foi abordada e os roubadores passaram com outro carro pelo veículo da depoente e depois o interceptaram, saltando quatro elementos deste, todos arreados, determinando que a depoente, sua filha e sua neta saltassem do veículo, empreendendo fuga em seguida com o veículo da depoente e com aquele que interceptaram o mesmo. Disse que três ingressaram no veículo da depoente e o quarto entrou no outro veículo e empreenderam fuga. Relatou que um policial lhe contou que recuperou o carro de sua filha porque viu um veículo parado na entrada de uma comunidade e presenciou um dos ocupantes jogando uma chave fora. Disse que não observou muito bem os roubadores em razão da dinâmica dos fatos, inclusive, ficou nervosa porque sua filha estava grávida na data do evento. Disse que, na delegacia, ficou de frente para dois suspeitos, achando errada tal conduta. Narrou que, na hora, até achou que um dos detidos seria um dos roubadores, porém, depois ficou na dúvida. Afirmou que não realizou o reconhecimento na Delegacia. Esclareceu que levaram os pertences da filha da depoente, bolsa com dinheiro, cerca de R$ 5.000,00, e o veículo, tendo sido recuperado somente este, porém, o mesmo estava todo destruído, além dos documentos de sua filha. Afirmou que os roubadores eram ‘pequenos’, parecendo que eram menores....’ (Vítima Roberta Ely Louvem Carvalho)
    Já o Policial Militar Jorge Márcio Souza Mendonça assim relatou a dinâmica que culminou com a prisão do apelado:
    “...que os fatos lidos na denúncia são verdadeiros; que estava a caminho do 21° Batalhão, quando teve a atenção voltada para o veículo; que foi feita a abordagem, e ao sair do veículo, o acusado jogou um objeto ao solo, que o objeto era uma chave de veículo; que ao o acusado, o mesmo disse que se tratava da chave de um veículo que se encontrava em determinado lugar: que o acusado levou o depoente até o local, e o veículo constava como roubado..."
    No mesmo sentido foram os esclarecimentos do seu colega de farda, André Luiz Crus Figueiredo:
    “...que os fatos lidos na denúncia são verdadeiros; que estava indo para dar apoio ao 21º Batalhão, e durante o percurso, o veículo saiu de uma rua transversal; que parou a viatura e efetuou a abordagem; que o policial Jorge avistou o acusado jogando uma chave para fora do veículo; que havia quatro elementos; que em sede policial a vítima reconheceu o réu: que a chave que foi jogada pelo acusado era do veículo da vítima"
    Com efeito, pelo sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o Juiz não fica adstrito somente a uma das provas apresentadas, mas sim, tem ampla liberdade para valorar cada uma delas que foram coligidas durante todo o processo.
    No caso em comento, o Magistrado sentenciante ateve-se tão somente à questão do não reconhecimento realizado em sede judicial.
    Há de ressaltar que tal situação é bastante compreensível, diante do tempo decorrido após os fatos, aliadas às outras circunstâncias de caráter psicológicos, as quais vítimas deste gravíssimo crime sofrem.
    Não é o fato das vítimas não terem feito o reconhecimento em sede judicial, até porque o fizeram na fase de inquisa, que vai macular toda a prova coligida durante a instrução criminal.
    Portanto, a avalanche de provas produzidas se dirige, sem dúvida, no sentido de que o Apelado estava agindo em união de ações e desígnios com outros elementos não identificados, visando o mesmo desiderato, mostrando-se o conjunto probatório robusto para embasar um juízo de censura, não sendo, portanto, hipótese de absolvição, mas sim de condenação, uma vez que ficou demonstrada a participação efetiva do agente criminoso na empreitada criminosa.
    Colhe-se dos autos que o Apelado subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo JAC T6 Jetflex, placa LSC-2349, cor branca, além de outros pertences e valores em dinheiro da vítima Cristiane Louvem Carvalho Tortelote.
    Da mesma forma, restaram estampadas as causas de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e de restrição da liberdade das vítimas.
    Como é de curial sabença e já está sedimentado na jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, assume valor relevante, na medida em que não teria qualquer interesse em apontar como culpados aqueles que, efetivamente, não o fossem” (fls. 113-116, e-doc. 3).
    Como mencionado na decisão agravada, o exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput , da Lei 11.343/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.146.403-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2019). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.127.410-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT , E 35, CAPUT , DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.046.660-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora